Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-68.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:

1011605-68.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 467.840.129-68 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MINIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL INDEPENDE DE MATÉRIA E COMPLEXIDADE – TESE FIRMADA EM PRECEDENTE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1021, § 4o, DO CPC- AGRAVO DESPROVIDO.

1.A competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09.

2. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018).

3.[...] A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos, como já o fez na hipótese presente (AgInt no REsp 1730427/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018).

4.Agravo desprovido – decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE SINOP, contra decisão proferida por esta Relatora, que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sustenta o Agravante que a causa é complexa pois envolve a necessidade de realização de prova pericial contábil (liquidação de sentença), o que não é possível no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Afirma que o valor atribuído à causa é meramente estimativo.

Cita julgado desta Corte em reforço a sua tese.

Pugna, ao final, requer a retratação da decisão, para declarar a incompetência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão da necessidade de liquidação por arbitramento.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Os autos retornaram da Turma Recursal, ante a ausência de análise do presente Agravo Interno.

DETERMINO,
ainda a retificação da autuação, posto que se trata de RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata -se de Agravo Interno interposto por JOÃO MARIA SOARES DOS SANTOS, visando a retratação da decisão proferida por esta Relatora em sede de Apelo, que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública (Turma Recursal) em razão do valor da causa,
in verbis:.

[...]Imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, consoante decisão colegiada proferida pela Seção de Direito Público, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, de relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, sendo fixado o Tema no 1, litteris: “[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018). Em que pese não ser admissível a remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública, ex vi art. 11, da Lei no 12.153/2009, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidir acerca da admissão ou não.Ante o exposto, em respeito à decisão do colegiada proferida pela Seção de Direito Público e Coletivo no Tema no 1, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O Agravante ingressou com Ação de Cobrança buscando perceber diferenças salarias, relativas a URV, tendo atribuído valor à causa abaixo de 60 salários-mínimos em (
R$2.000,00)
portanto, abaixo do limite instituído na lei.

Em sendo assim, a competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09, assim disposto:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Cumpre ressaltar que, em conformidade com o disposto no §4o do art 2o da Lei 12;153/09, onde houver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, sendo orientada pelo dado à causa e matéria, conforme entendimento da Corte Superior,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1.[...].2. Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
No presente caso, atribuiu-se à causa o Valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.
3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, § 3o. do Código Fux. Julgados: REsp.1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp.1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, afim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Quanto a alegação de que o Juizado da Fazenda Pública, não comporta o procedimento de liquidação de sentença, a tese não se sustenta.

Isso porque, não obstante, a prova seja técnica, pode ser extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida, que pode ser contábil e testemunhal.

Do historiado verifica-se, que não há fatos novos, a ensejar a modificação da decisão estando fundamentada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (precedentes), que como sabido tem natureza vinculativa, ou seja, deve ser observada pelo julgador.

Nessa hipótese, quando o agravo interno for manifestamente inadmissível, o órgão colegiado condenará o Agravante a pagar ao agravado a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa.

Nesse sentido, cito alguns precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. COBRANÇA INTEGRAL. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MULTA. APLICAÇÃO.[....4.
A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos, como já o fez na hipótese presente (AgInt no REsp 1730427/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018).
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa cuja exigibilidade fica suspensa por se tratar de beneficiário de justiça gratuita (CPC/2015, art. 98, § 3o).(AgInt no REsp 1806275/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA.PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC, REQUERIDA PELA PARTE AGRAVADA.[...]3. Questão submetida a apreciação da Corte Especial, tendo ficado assentado que não é cabível a reclamação para o controle da aplicação, pelos Tribunais, de precedente qualificado deste Tribunal Superior adotado em julgamento de recursos especiais realizado pelo ritos dos recursos repetitivos (Rcl. no 36.476, relatada pela Ministra NANCY ANDRIGHI, noticiado no endereço eletrônico desta Corte Superior aos 19/2/2020).
4. Caso em que se alegou descumprimento ao preceito firmado no julgamento do REsp no 1.527.232 - ocorrido sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73) -, que tratou da competência da Justiça Federal para impor abstenção de uso de marca.
5. [...].
6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.
(AgInt na Rcl 38.593/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020).

Ressalto, que o fato de a agravante ser beneficiário da justiça gratuita não lhe afasta o dever de pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas, observado o disposto no artigo 98, § 3o e § 4o, do CPC/2015 (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1033444/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 05/10/2018).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e sendo manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 1.021, § 4o, do CPC, aplico multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022